Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004639-50.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM CLÁUSULA EXPRESSA. OMISSÃO NA EXIBIÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que revisou contrato de empréstimo consignado firmado com consumidora idosa e aposentada, reconhecendo a ausência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros e a cobrança de taxa significativamente superior à média de mercado. A sentença determinou o recálculo das parcelas com base em juros simples e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros pode ser exigida sem cláusula contratual expressa; (ii) determinar se a taxa de juros superior à média de mercado, sem justificativa, configura abusividade passível de revisão judicial e restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros, embora admitida legalmente, exige cláusula expressa, cuja ausência nos autos, aliada à omissão do banco na apresentação do contrato, impede sua cobrança.

4. A taxa de juros contratada excede a média de mercado em cerca de 40%, sem qualquer justificativa, o que, em contrato de baixo risco e com parte vulnerável, caracteriza onerosidade excessiva.

5. A restituição simples dos valores cobrados a maior decorre da ilegalidade reconhecida e está em consonância com o CDC e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A atuação judicial no caso respeita os limites da revisão contratual em relações de consumo, não violando os princípios da autonomia da vontade nem da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de declaratória de inexistência de cláusula expressa c/c nulidade e revisão de cláusula contratual de empréstimo consignado, ajuizada por IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora na exordial, para REVISAR O CONTRATO, de modo a:

a) DECLARAR nula a prática da capitalização de juros, não pactuados, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

b) DETERMINAR, para fim se de apurar o verdadeiro valor das parcelas na renovação de crédito INSS, firmado em 12/11/2008 (id. 42495152 – pág.2), a realização do cálculo de juros na forma simples (sistema de amortização da juros simples), com a aplicação da taxa de 2,28% a.m e 31,00 % a.a.;

c) CONDENAR a demandada a restituir à parte autora a quantia indevidamente cobrada em relação as ilegalidades reconhecidas na presente sentença, de forma simples, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d) AFASTAR a mora do devedor referente ao valor originalmente devido;

O valor da dívida deve ser recalculado, descontando-se o que o autor efetivamente pagou, o qual deverá ser ressarcido, na forma simples, caso o valor pago seja superior ao montante final da dívida.

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora em sua peça inaugural.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cumpre distribuir proporcionalmente entre as partes as verbas de sucumbência.

Assim, condeno às partes requeridas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios acima fixados e a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios.

Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, com base no art. 98, §3º do CPC, pois amparada pela gratuidade da justiça, que ora defiro.”

Nas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: alega que as taxas de juros praticadas estão em conformidade com a média de mercado e abaixo desta, não havendo abusividade; afirma que a capitalização mensal de juros é permitida desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, e que tal sistemática foi expressamente pactuada no contrato; argumenta que a utilização da Tabela Price é metodologia lícita e não implica ilegalidade; defende a legalidade do contrato, invocando o princípio do pacta sunt servanda e a impossibilidade de revisão judicial sem demonstração de vício de consentimento ou onerosidade excessiva superveniente; aduz que não há fundamento para restituição de valores, ante a ausência de conduta ilícita ou enriquecimento sem causa; e sustenta a aplicação do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, conforme Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão ID 14441788.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, em face da natureza disponível do direito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O Banco sustenta que a ausência de perícia contábil teria gerado cerceamento de defesa, impossibilitando a comprovação da regularidade dos valores cobrados.

Não assiste razão ao apelante.

A matéria debatida nos autos é predominantemente de direito: legalidade da capitalização de juros, abusividade das taxas, exigibilidade de cláusula expressa. Todos esses pontos são questões jurídicas, e não técnico-contábeis complexas. Os cálculos de comparação com as taxas médias do Banco Central são objetivos e públicos, acessíveis a qualquer interessado mediante consulta ao site da autarquia, dispensando perícia técnica. Da mesma forma, a verificação da existência ou não de cláusula expressa de capitalização é questão documental, e não pericial. Ademais, o Banco tinha plenas condições de demonstrar a regularidade de suas cobranças mediante a simples apresentação dos contratos completos, o que não fez, optando por conduta processual omissa e protelatória.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em regular instrução processual e julgamento antecipado da lide, plenamente autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a matéria é de direito e os elementos probatórios são suficientes, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o Banco a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional, declarando nula a prática de capitalização de juros não expressamente pactuada no contrato de renovação de crédito INSS, determinando que os juros fossem recalculados pelo sistema de amortização simples, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples à autora.

A primeira premissa que se impõe ao exame do caso é o reconhecimento de que a relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo.

Trata-se de contrato de empréstimo consignado celebrado entre consumidora idosa, aposentada, hipossuficiente técnica e economicamente, e instituição financeira de grande porte integrante do Sistema Financeiro Nacional. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Essa aplicação não se trata de questão de preferência hermenêutica, mas de imperativo legal decorrente do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 8.078/90 e de diretriz constitucional de proteção ao consumidor prevista no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal. Estão presentes, portanto, todos os vetores que autorizam e exigem o controle judicial de cláusulas abusivas, desequilibradas ou obscuras, nos termos dos artigos 6º, 39, 46, 51 e seguintes do CDC. Esse controle não viola o princípio da autonomia privada, mas dele decorre, na medida em que visa preservar a liberdade contratual real, e não apenas a liberdade formal.

Um ponto sensível e absolutamente determinante da causa é o fato de que o Banco do Brasil, intimado judicialmente a apresentar os instrumentos contratuais completos, não atendeu integralmente à determinação judicial. Os únicos documentos juntados aos autos foram comprovantes de solicitação de empréstimo, que nada mais são do que extratos operacionais, documentos destinados ao controle interno da operação bancária, e não contratos com cláusulas redigidas de forma expressa, clara e destacada, aptos a demonstrar a pactuação dos encargos cobrados, especialmente a capitalização mensal de juros. Essa omissão do Banco foi reiterada ao longo de todo o trâmite processual. Houve pedido de prazo para juntada em contestação, houve nova oportunidade em saneamento, houve mais uma vez prazo assinalado de 48 horas pelo Juízo de origem, e mesmo assim o Banco não apresentou os contratos completos. Não se trata aqui de exigência protocolar ou meramente formal. A apresentação do contrato é obrigação legal da instituição financeira nas ações revisionais, especialmente quando há relação de consumo reconhecida e inversão do ônus da prova deferida, conforme expressa determinação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 359 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época dos fatos processuais.

Assim, aplica-se ao caso a regra do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual o descumprimento injustificado da ordem de exibição de documento implica admitir como verdadeiros os fatos que, por meio dele, a parte pretendia provar. Essa presunção não é arbitrária, mas decorre da conduta processual omissiva da parte detentora do documento, que deixa de cumprir ordem judicial sem justificativa razoável. No caso, o Banco dispunha dos contratos, tinha condições técnicas e operacionais de juntá-los, mas optou por não fazê-lo. Portanto, presume-se verdadeira a alegação da autora de que não houve cláusula expressa de capitalização mensal de juros no contrato de renovação de crédito INSS firmado em 12 de novembro de 2008.

A legislação brasileira admite, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17 do ano 2000, posteriormente reeditada como Medida Provisória 2.170-36 de 2001, a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Essa admissibilidade, contudo, está condicionada a requisitos claros, consolidados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541 do mesmo tribunal dispõe que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Essa última súmula representa uma interpretação pragmática e razoável, estabelecendo presunção de pactuação da capitalização quando a taxa anual for manifestamente superior a doze vezes a taxa mensal, evidenciando assim, matematicamente, a prática da capitalização.

Contudo, essa presunção não dispensa a existência de cláusula contratual minimamente expressa que permita ao consumidor compreender o encargo que lhe está sendo imposto. A transparência contratual é direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, e condição de validade da cláusula que imponha encargo financeiro relevante. No caso dos autos, como já exposto, o Banco não apresentou os contratos completos. Os documentos que constam dos autos não são contratos, mas extratos, carentes de cláusulas redigidas, destacadas ou numeradas. Não há, portanto, nenhuma comprovação inequívoca da pactuação expressa da capitalização de juros no contrato de 2008. A mera existência de taxas nominais anuais superiores ao duodécuplo das mensais, por si só, não supre a ausência de cláusula expressa quando o próprio instrumento contratual não foi apresentado. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é expressa ao afirmar que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, conforme julgado no Recurso Especial 973.827 do Rio Grande do Sul.

A adoção da Tabela Price, metodologia de amortização amplamente utilizada e considerada lícita, não supre a exigência de cláusula expressa de capitalização. A Tabela Price é um sistema de cálculo que, em sua essência, embute juros compostos, mas sua adoção como método de amortização não significa, automaticamente, autorização para capitalização sem pactuação clara. Essa é a orientação consolidada do STJ, especialmente após o julgamento do Recurso Especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul, conhecido como Tema 285. Assim, no caso concreto, ausente a cláusula expressa de capitalização mensal de juros, esta não pode ser cobrada, devendo os juros ser calculados pelo sistema de juros simples, conforme corretamente determinado na sentença.

Quanto às taxas de juros remuneratórios, o Banco apelante argumenta que as taxas contratadas estão em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central e que, portanto, não há abusividade a ser reconhecida. De fato, a Súmula 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. E o STJ consolidou, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul, que o parâmetro para aferição de abusividade é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, admitindo-se, em regra, variações de até uma vez e meia a duas vezes a taxa média sem que isso configure, automaticamente, onerosidade excessiva. Contudo, essa metodologia não é mecânica, nem isenta de considerações qualitativas. O próprio acórdão paradigma do STJ ressalta que a taxa média de mercado constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade, mas que esta perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

Analisando o contrato de renovação de crédito INSS firmado em 12 de novembro de 2008, verifica-se que a taxa contratada foi de 3,19% ao mês e 45,76% ao ano. Consultadas as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal consignado INSS referentes a novembro de 2008, constata-se que a taxa média era de 2,28% ao mês e 31% ao ano. Portanto, a taxa contratada foi 40% superior à taxa mensal média e 47,6% superior à taxa anual média. Embora essa margem não ultrapasse, tecnicamente, o limite de uma vez e meia a taxa média, ela se aproxima sobremaneira desse patamar e, mais relevante ainda, não foi justificada em momento algum pelo Banco.

Cabe aqui destacar um ponto fundamental: o contrato em análise é de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Trata-se da modalidade de crédito de menor risco existente no mercado financeiro brasileiro, uma vez que o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de benefícios do INSS, antes mesmo de o valor chegar às mãos do devedor, eliminando praticamente todo o risco de inadimplência. Essa característica deveria refletir-se, naturalmente, em taxas de juros substancialmente menores do que as praticadas em outras modalidades de crédito pessoal não consignado. Aliás, é exatamente por isso que as taxas médias de mercado para crédito consignado costumam ser significativamente inferiores às taxas de crédito pessoal comum, cheque especial ou cartão de crédito.

No caso dos autos, no entanto, o Banco praticou taxa de juros 40% a 47% superior à média de mercado em uma modalidade de baixíssimo risco, sem apresentar nenhuma justificativa para esse acréscimo. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre histórico de inadimplência da autora, ausência ou insuficiência de garantias, custo operacional diferenciado, condições de mercado excepcionais à época ou qualquer outro fator que justificasse a taxa praticada. Ao contrário, o Banco sequer apresentou os contratos completos, optando por uma postura processual omissa e evasiva.

Nesse contexto, a aplicação de juros substancialmente superiores à média de mercado em contrato de baixíssimo risco, sem justificativa concreta e demonstrável, caracteriza sim desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, passíveis de controle judicial nos termos do artigo 6º, inciso V, e artigo 51, inciso IV e parágrafo 1º, do CDC, bem como do artigo 421 do Código Civil. A recente jurisprudência do STJ tem reconhecido que mesmo taxas dentro do limite de uma vez e meia a taxa média podem ser revistas quando há indícios concretos de desequilíbrio, especialmente em contratos de adesão, com consumidores idosos ou vulneráveis, e quando a instituição financeira não demonstra transparência ou boa-fé objetiva. No caso dos autos, esses elementos estão todos presentes: consumidora idosa, contrato de adesão, crédito consignado de baixo risco, taxa significativamente acima da média, ausência de justificativa, não apresentação dos contratos completos.

Assim, a sentença, ao limitar a taxa de juros ao patamar da taxa média de mercado vigente à época, qual seja, 2,28% ao mês e 31% ao ano, atuou de forma equilibrada, técnica e respaldada nos princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato. Não houve arbítrio judicial, mas sim controle de abusividade amparado em dados objetivos e públicos fornecidos pelo próprio Banco Central.

O Banco apelante invoca, ainda, o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, consagrado pela Lei 13.874 de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 421 do Código Civil, estabelecendo que a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Ocorre que a Lei da Liberdade Econômica não afastou o controle de abusividades nas relações de consumo, nem revogou o Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, a própria Lei 13.874 de 2019, em seu artigo 1º, parágrafo único, ressalva expressamente a aplicação das normas de proteção ao consumidor, ao dispor que o previsto naquela lei não se aplica ao direito tributário, ao direito financeiro e ao direito do consumidor. Portanto, o princípio da intervenção mínima não se aplica integralmente às relações de consumo, nas quais a proteção da parte vulnerável é imperativo constitucional e legal, e o controle de cláusulas abusivas é não apenas facultado, mas exigido do Poder Judiciário.

Ademais, como já amplamente demonstrado, a intervenção judicial no caso dos autos não decorreu de mero inconformismo subjetivo ou de aplicação arbitrária de equidade, mas sim de violações objetivas a requisitos legais de validade contratual: ausência de cláusula expressa de capitalização de juros, cobrança de taxas substancialmente acima da média em contrato de baixíssimo risco sem justificativa, e descumprimento do dever de transparência e informação adequada ao consumidor. Nesse contexto, a sentença recorrida não violou o princípio da livre pactuação ou da autonomia privada, mas sim aplicou, de forma técnica e equilibrada, os princípios da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil, da função social do contrato estabelecida no artigo 421 do mesmo diploma legal e da vedação ao enriquecimento sem causa disposta no artigo 884, todos de aplicação obrigatória e que não foram revogados pela Lei da Liberdade Econômica.

O Banco sustenta, ainda, que não há fundamento para restituição de valores, argumentando que agiu em conformidade com o contrato pactuado e que não houve conduta ilícita. Esse argumento não merece prosperar. Conforme já exposto, foram reconhecidas ilegalidades na cobrança, quais sejam, capitalização de juros sem cláusula expressa e aplicação de taxas desproporcionais, o que gera, necessariamente, a obrigação de restituir os valores cobrados a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do artigo 876 do Código Civil, que consagra o princípio do enriquecimento sem causa. A sentença determinou a restituição na forma simples, e não em dobro, justamente porque não houve comprovação de má-fé do Banco, mas apenas cobrança fundada em interpretação contratual controvertida. Essa solução está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a devolução do indébito se faz em dobro quando provada a má-fé de quem recebeu.

A sentença, portanto, foi equilibrada e justa, determinando a correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora desde a citação, observando os parâmetros legais e preservando a razoabilidade, sendo de rigor sua manutenção.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026